Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-61.2022.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001088-61.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEMOSTENES PEREIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES, JULIANA AMARAL MEIRELES, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS, SAMUEL GOMES SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. CÁLCULO DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADOÇÃO DO DIVISOR 200. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJ/BA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por policial militar contra o Estado da Bahia, reconhecendo o uso do divisor 200 para o cálculo da hora de trabalho nas horas extraordinárias, e condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças retroativas, com repercussão nos benefícios correlatos e observância da prescrição quinquenal, além de juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF e da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequado o uso do divisor 200 para cálculo do valor da hora normal de trabalho de policial militar com jornada de 40 horas semanais, para fins de remuneração por serviço extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º do Decreto Estadual nº 8.095/2002 determina que o cálculo do valor da hora normal de serviço extraordinário deve considerar o coeficiente mensal compatível com a carga horária semanal a que o servidor está submetido, o que autoriza a adoção do divisor 200 para jornadas de 40 horas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para policiais militares submetidos à jornada de 40 horas semanais, o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor 200, por analogia ao regime estatutário federal (RMS 56.434/BA).

O Tribunal de Justiça da Bahia também adota esse entendimento, reconhecendo como legítima a aplicação do divisor 200 no cálculo das horas extraordinárias de policiais militares, sem violação à Súmula Vinculante nº 37, por se tratar de correta interpretação da legislação vigente e não de reestruturação remuneratória.

A sentença recorrida aplica corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao reconhecer o divisor 200 como base de cálculo, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I; 487, I; 931; 937; Decreto Estadual/BA nº 8.095/2002, art. 7º; EC 113/2021; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; TJ/BA, Apelação nº 8001878-07.2019.8.05.0141, Rel. Des.ª Lisbete M. T. A. C. Santos, pub. 06.04.2022; TJ/BA, Apelação nº 8004188-97.2019.8.05.0201, Rel. Des.ª Joanice M. G. de Jesus, pub. 07.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001088-61.2022.8.05.0256
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA VARA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e como recorridos DEMOSTENES PEREIRA FERREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .